Tribunal: TJDFT
Processo: 0729716-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729716-90.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IPE, PISOS REVESTIMENTOS &amp; DECORACOES LTDA EMBARGADO: EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por IPE, PISOS REVESTIMENTOS &amp; DECORAÇÕES LTDA. contra a decisão exarada sob o ID 48342839, pela qual esta relatoria não conheceu do recurso de apelação interposto por EXCLUSIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. e do recurso adesivo interposto pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos (ID 48674664), observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de julho de 2023 às 15:10:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora